Tribunal: TJDFT
Processo: 0747308-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747308-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EVA SOARES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0754214-51.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo. A autora requereu a suspensão dos débitos automáticos referentes a empréstimos contratados com o BRB, alegando ter revogado a autorização para tais descontos, conforme e-mail Id. 252925991, enviado em 30 de setembro. Apesar da comunicação, o banco manteve os descontos, exigindo a apresentação de avalistas para efetivar o cancelamento. O juízo destacou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085, segundo o qual os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização expressa do mutuário, podendo esta ser revogada a qualquer tempo. Também mencionou a Resolução BACEN no 4.790/2020, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito. Diante da revogação expressa da autorização e da continuidade dos descontos, o juízo reconheceu a plausibilidade do direito e o perigo de dano, considerando que os débitos comprometem a subsistência da autora. Assim, determinou a imediata suspensão dos descontos automáticos, sob pena de multa equivalente a cinco vezes o valor de cada desconto, limitada a R$ 50.000,00. O BRB, neste recurso, sustenta que a decisão carece de respaldo jurídico, pois os descontos foram autorizados pela autora de forma irrevogável e irretratável, conforme cláusulas contratuais. Argumenta que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não prevalece sobre o Código Civil, especialmente os artigos que consagram os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. Alega, ainda, que a suspensão dos descontos configura alteração unilateral da forma de pagamento, gerando desequilíbrio contratual e comprometendo a segurança jurídica. Ressalta que a tutela antecipada é irreversível, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, a autora não terá condições de quitar as parcelas acumuladas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 77877529). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, o agravante busca reformar a decisão que suspendeu os descontos automáticos em conta corrente. Alega que os descontos estão amparados por contrato e jurisprudência consolidada, e que não há risco iminente à agravada. Contudo, não se verifica motivo para modificar a decisão agravada. Ocorre que a Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. A agravada comunicou expressamente sua intenção de cancelar os descontos (Id. 252925991), sem que o banco tenha acatado a solicitação. O STJ, ao julgar o Tema 1.085, reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização do cliente, sendo legítima sua revogação. Assim, tanto a norma administrativa quanto a jurisprudência respaldam o direito da agravada. Além disso, há risco de dano patrimonial, pois os descontos continuam sendo realizados mesmo após a revogação da autorização. Diante disso, indefiro o pedido de efeito suspensivo, recebendo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso a requisição de informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, podendo juntar os documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora